Tribunal: TJDFT
Processo: 0707369-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0707369-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRANSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRANSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL contra decisão da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada pelo SINDETRAN DF SINDICATO DOS TRABALHADORES EM ATIVIDADES DE TRÂNSITO, POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DE TRÂNSITO DAS EMPRESAS E AUTARQUIAS DO DF, deferiu a tutela de urgência. O juiz determinou a suspensão dos efeitos da Notificação 26/2024, para manter o adicional de periculosidade dos agentes que trabalham em unidades de motociclistas operacionais de trânsito (UMOP) do DETRAN/DF. Em suas razões (ID 69308917), o agravante sustenta que: 1) “a regulamentação das atividades e operações perigosas pelo Ministério do Trabalho e Emprego é requisito indispensável para o recebimento do adicional de periculosidade pelo servidor que desempenha suas atividades por uso de motocicleta”; 2) o art. 193 da Consolidação das Lei Trabalhistas c/c o art. 83 da Lei Complementar Distrital 840/2011 estabelecem os parâmetros para a concessão do adicional de periculosidade; 3) a norma prevê que o pagamento é condicionado a regulamentação do Ministério do Trabalho e Emprego; 4) em decisão proferida em sede da ação 0018311- 63.2017.4.01.3400, a 5a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região determinou a nulidade da Portaria MTE 1.565/2014, que regulamentava as atividades perigosas em motocicletas; 5) apesar de a determinação judicial ser direcionada à União, a ausência de regulamentação das atividades perigosas atinge o Distrito Federal; 6) o perigo de dano é evidente, na medida em que o ente distrital foi obrigado a manter o pagamento do adicional de periculosidade, na ausência de fundamento normativo. Requer ao final o efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão recorrida. No mérito, o provimento do recurso nos termos expostos. Sem preparo (art. 1.007, §1o, do Código de Processo Civil). Indeferido o pedido de efeito suspensivo recursal (ID 69648273). Contrarrazões apresentadas (ID 70032554). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Foi proferida sentença, em 31/03/2025. A decisão absorveu o conteúdo da decisão interlocutória contra a qual se interpôs o presente agravo de instrumento. Houve perda de objeto deste recurso. A questão impugnada passou a desafiar recurso de apelação. Com essas considerações, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, nos termos do artigo 932, III, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 22 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator